Tribunal: TCU
Processo: 021.821/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Universidade Federal da Bahia e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Márcia Tereza Rebouças Rangel, emitido pela Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Márcia Tereza Rebouças Rangel, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente deliberação pela Universidade Federal da Bahia, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que: 9.3.1. exclua dos proventos da inativa, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, a parcela denominada "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", corrigindo, em consequência, também a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus a interessada; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência desta decisão pelo órgão; 9.3.4. informe imediatamente à interessada o teor da presente decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.